Tribunal: TCU
Processo: 033.293/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11642/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II c/c art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, tendo em vista o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador, sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 1. Processo TC- Processo 033.293/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabrizio Fasano (XXX.596.158-XX); Fabrizio Fasano Consultoria Ltda. (69.106.698/0001-20) 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.